Tribunal: TJES
Processo: 5000092-31.2024.8.08.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-31.2024.8.08.0040

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA BOLDRINI

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTO OFICIAL DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO EDITALÍCIO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível da Sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidata reclassificada em Processo Seletivo Simplificado (PSS) – Edital nº 42/2023, para o cargo de Professora Não Habilitada/Tradutora e Intérprete de Libras, em razão de suposta ausência de comprovação do requisito relativo ao "ano do primeiro emprego", apesar de ter apresentado Declaração de Tempo de Serviço (SIARHES), documento oficial da Administração Pública, que atesta o primeiro vínculo funcional junto ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que reclassificou a candidata em PSS por alegado vício na comprovação do requisito do "ano do primeiro emprego", analisando-se a ocorrência de excesso de formalismo na recusa de documento oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo em caso de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O edital é a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, mas as exigências devem ser analisadas sob o prisma da razoabilidade e do formalismo moderado, para que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados — seja plenamente alcançado.

O Edital nº 42/2023, ao tratar da comprovação do ano do primeiro emprego, aceita a "cópia da carteira de trabalho ou Cópia da Carteira de Trabalho Digital ou outro documento que comprove o ano do 1º emprego".

A Declaração de Tempo de Serviço emitida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SIARHES) atesta inequivocamente o primeiro vínculo com o Estado em 08/02/2018, cumprindo a finalidade da regra editalícia de demonstrar a data de início da vida profissional.

A recusa da Declaração de Tempo de Serviço, por uma exigência de duplicidade do documento no mesmo anexo ou por não ter sido apresentado na página da CTPS, traduz um vício de natureza meramente formal, que não lesa o interesse público ou a competitividade do certame.

A recusa de documento oficial emanado da própria Administração Pública Estadual, que goza de fé pública e credibilidade, e é suficiente para comprovar o requisito exigido, representa manifesta ilegalidade e abuso de poder, por desrespeito ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento:

Configura excesso de formalismo e ilegalidade o ato administrativo que recusa, em processo seletivo, a Declaração de Tempo de Serviço emitida pela própria Administração Pública, suficiente para comprovar o "ano do primeiro emprego" exigido no edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017; TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018; TJES, APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; TJES, Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
Remessa Necessária Cível
da Sentença , proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, em sede de
Mandado de Segurança
impetrado por
ESTER DA SILVA BOLDRINI
contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL
(instituída pela Portaria nº 699-S de 2022), julgou procedente o pedido para conceder a segurança.

Na origem, a Impetrante, Ester da Silva Boldrini, classificou-se inicialmente em 6º lugar para a região de Boa Esperança/ES e em 2º lugar para a região de Pinheiros/ES, no Processo Seletivo Simplificado (PSS) – Edital nº 42/2023, para o cargo de Professora Não Habilitada/Tradutora e Intérprete de Libras.

Contudo, foi reclassificada pela Comissão Avaliadora sob o pretexto de não ter comprovado o requisito relativo ao "ano do primeiro emprego", exigido pelo subitem 9.7, VIII do Edital.

A candidata, por sua vez, demonstrou ter apresentado, além da cópia da Carteira de Trabalho, a Declaração de Tempo de Serviço (SIARHES), documento oficial da Administração Pública, que atesta seu primeiro vínculo funcional junto ao Estado em 2018.

Nesse contexto, o MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Venécia julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a recusa do documento oficial por formalismo excessivo, não previsto em edital (como a exigência de duplicidade), configura violação a direito líquido e certo, impondo-se a anulação do ato e o restabelecimento da classificação original.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato administrativo que reclassificou a candidata, em sede de PSS, em razão de alegado vício na comprovação do requisito do "ano do primeiro emprego", analisando-se a ocorrência de excesso de formalismo.

Acerca da matéria, cabe registrar, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e processos seletivos simplificados, que devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante.
2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado
. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado
. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003329-67.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 25 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Fixadas essas premissas e volvendo-me ao caso dos autos, observa-se que o Edital nº 42/2023, ao tratar da comprovação do ano do primeiro emprego, ofereceu opções, aceitando a
"cópia da carteira de trabalho ou Cópia da Carteira de Trabalho Digital ou
outro documento que comprove o ano do 1º emprego
"
.

A Impetrante, de fato, apresentou uma Declaração de Tempo de Serviço emitida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SIARHES), a qual atesta inequivocamente que seu primeiro vínculo com o Estado foi como "PROFESSOR A-DT", com início em
08/02/2018
, cumprindo a finalidade da regra editalícia, qual seja, demonstrar a data de início da vida profissional.

Ademais, a alegação de que a recusa ocorreu por uma exigência de duplicidade do documento no mesmo anexo, ou por não ter sido apresentado na página da CTPS, traduz um vício de natureza meramente formal, sem potencialidade para lesar o interesse público ou a competitividade do certame.

O documento utilizado é oficial, emanado da própria Administração Pública Estadual, gozando de fé pública e credibilidade, e é suficiente para comprovar o que o item 9.7, VIII, exigia. A recusa do documento pela Comissão, nessas condições, representa manifesta ilegalidade e abuso de poder, por desrespeito aos princípios que regem a Administração, como a razoabilidade.

Nesse contexto, a manutenção da Sentença é medida que se impõe, na medida em que a concessão da segurança se fundamentou na prova pré-constituída que demonstrou o vício do ato administrativo por excesso de formalismo, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)